Tribunal: TJES
Processo: 5014731-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014731-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5
5014731-39.2023.8.08.0024

EMBTE
:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S.A.

EMBDO
:
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MATERIAIS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Centro Médico Hospitalar Vila Velha S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação monitória ajuizada por Medical Suture Comércio Eireli, destinada à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de materiais hospitalares. A embargante alegou omissão quanto à insuficiência probatória da entrega dos materiais e contradição interna acerca do termo inicial dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada insuficiência das provas relativas à entrega dos materiais hospitalares; e (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a mora ex re a partir de 31/10/2022, e o dispositivo que manteve a sentença com atualização do débito até 24/04/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia probatória ao reconhecer que notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor, quando corroboradas por e-mails e notificações extrajudiciais, constituem prova escrita apta à ação monitória.

O julgado analisou a existência de e-mails demonstrando ciência inequívoca da devedora acerca das notas fiscais e cobranças, bem como a especificação dos produtos, pacientes e datas constantes dos documentos fiscais e a ausência de impugnação efetiva após notificação extrajudicial.

A alegada contradição não se caracteriza, pois a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é exclusivamente a interna, capaz de comprometer a coerência lógica da decisão.

O reconhecimento da mora ex re a partir de 31/10/2022 não conflita com a manutenção da sentença que fixou o valor atualizado até 24/04/2023, uma vez que a data indicada na sentença corresponde apenas à base de cálculo do montante atualizado.

A alteração de ofício dos termos iniciais e índices de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública e não configura reformatio in pejus.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rejulgamento da causa.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto probatório ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Notas fiscais corroboradas por e-mails e notificações extrajudiciais constituem prova escrita apta ao ajuizamento de ação monitória.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a contradição interna da decisão, capaz de comprometer sua coerência lógica.

O reconhecimento da mora ex re em data anterior não é incompatível com a manutenção de cálculo atualizado até data posterior fixada na sentença.

O julgador não precisa responder individualmente todos os argumentos da parte quando a fundamentação é suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006995-76.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11.03.2024; TJES, AI nº 5002177-52.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 12.05.2021; STJ, REsp nº 2.201.142/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 55014731-39.2023.8.08.0024

EMBTE
:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S.A.

EMBDO
:
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S.A.
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação monitória ajuizada por
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI
, que visava à cobrança de supostos valores inadimplidos relativos ao fornecimento de materiais hospitalares.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante aponta dois vícios: omissão quanto à análise da insuficiência probatória da entrega dos materiais, e contradição interna quanto ao termo inicial dos consectários legais.

No tocante à alegada omissão, registro que os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- A contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência. 2- As alegações da Embargante não são suficientes para demonstrar a ocorrência de contradição no julgado, apenas evidenciam o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.
3- Recurso conhecido e desprovido. (processo nº 5006995-76.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 11/Mar/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS INDEVIDA PELA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
3. Incabível a reapreciação do contexto probatório pela via dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e improvido. (processo nº 5002177-52.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, JANETE VARGAS SIMÕES, Data:12/Maio/2021)

No caso, observo que o acórdão enfrentou expressamente a questão probatória. Consta da fundamentação que as notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor, quando corroboradas por e-mails e notificações, constituem prova escrita apta à ação monitória.

O julgado analisou a existência de e-mails demonstrando ciência inequívoca da apelante sobre as notas fiscais e as cobranças, a especificação dos produtos, paciente e data nas notas fiscais, e a ausência de impugnação efetiva após notificação extrajudicial. Desse modo, a tese de insuficiência probatória foi integralmente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto à alegada contradição entre a fundamentação, que indica a mora ex re a partir de 31/10/2022, e o dispositivo, que mantém a sentença com termo inicial em 24/04/2023, também não assiste razão ao embargante. A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do CPC, é a contradição interna, ou seja, aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida.

No caso, a sentença fixou o valor de R$ 116.086,22 já atualizado até 24/04/2023, e o voto, ao reconhecer a mora ex re a partir de 31/10/2022, apenas explicitou o termo inicial da fluência dos consectários, sem alterar a data-base do cálculo já realizado.

A manutenção do dispositivo sentencial é coerente com a fundamentação, pois não há antinomia lógica entre reconhecer que a mora ocorreu em 31/10/2022 e manter a sentença que considerou o valor atualizado até 24/04/2023, visto que o montante já embutia a atualização até aquela data. Portanto, inexiste contradição interna a ser sanada.

Não bastasse,
“
[...].
A alteração de ofício dos termos iniciais e dos índices de juros de mora e correção monetária não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.
[...].
(REsp n. 2.201.142/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)”

Assim, o objetivo da embargante não é sanear qualquer vício, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito do recurso primitivo, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.